Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727325-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADOS: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SÁVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLÁUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO e IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARÃES D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães para, caso queiram, apresentar resposta ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator